Tribunal: STF
Processo: HC 223617
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-22
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra LAURITA VAZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 790.623/RJ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, denunciado pela prática do crime de furto, foi absolvido sumariamente pelo Juízo de origem, com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, para receber a denúncia e determinar o prosseguimento do processo. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    [...] o fato do proprietário ou qualquer outro funcionário de um estabelecimento acompanhar toda a dinâmica de uma ação delitiva, a existência, no local, de sistema de segurança ostensivo, por meio de instalação de câmeras de vigilância, a presença de seguranças, ou até mesmo a instalação de dispositivo de alarme antifurto nas mercadorias, de certo reprime e dificulta os crimes, mas, de forma alguma, impede que eles ocorram. 



    No presente caso e, em tese, o ora denunciado obteve êxito em subtrair toda a rei furtivae - cinco garrafas de whisky Johnnie Walker Fire de 750ml e uma garrafa de whisky Johnnie Walker Red Label 1L, no valor total de R$ 564,40 - e sair da loja com uma mochila nas costas, sem passar pelos caixas do Mercado, momento em que foi abordado e preso em flagrante por um dos fiscais de segurança da loja. 



    A matéria foi recentemente tratada pela Súmula 567, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, valendo citar: 



    “sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja Ministra relatora indeferiu o pedido de liminar, em decisão assim fundamentada: 



    O direito invocado pela Defesa não é de reconhecimento que se mostra prontamente inequívoco, motivo pelo qual o pedido de provimento urgente não pode ser acolhido. 



    Ao menos primo ictu oculi, não há como identificar o constrangimento ilegal deduzido, pois segundo o entendimento sedimentado na Súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça, [...].



    Ainda que assim não fosse, não há periculum in mora, pois o Paciente foi solto pelo Juiz de primeiro grau em 27/04/2021, e no acórdão do julgamento da apelação não foi determinada sua prisão processual.



    Assim, não ocorre, ao menos por ora, ameaça direta à liberdade de locomoção do Acusado, que se encontra em liberdade por este processo. 



    No mais, não se narrou fato superveniente a indicar a ameaça de decretação de prisão processual. 



    Portanto, não se presume a possibilidade de restrição iminente ao jus libertatis do Acusado (HC 702.167/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 03/11/2021, v.g.). 



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: ante a vigilância especialmente voltada para o paciente, e não para um número indeterminado de pessoas – como se dá com o sistema de câmeras de um supermercado ou com a mera existência de segurança –, a conduta encetada não tinha a menor chance de êxito. Requer, assim, a concessão da ordem, para restabelecer a sentença proferida pelo Juízo da 37ª Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ que absolveu sumariamente o paciente pela ocorrência de crime impossível ditado pela absoluta impropriedade do meio.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente